Tribunal: TJDFT
Processo: 0749530-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749530-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JHONATAN PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS EM APURAÇÃO NA AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado da sentença penal, condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente e ao desinteresse processual na manutenção da apreensão dos bens apreendidos, na forma do art. 91, II, do CP e dos arts. 118 e 120 do CPP, requisitos esses que devem ser analisados cumulativamente. 2. É descabida a restituição de coisa apreendida se não estiver cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade do bem, sobretudo quando se tratar de objeto possivelmente vinculado à prática do crime de tráfico de drogas. 3. Diante do contexto delineado, a restituição provisória do veículo reclamado, com a nomeação do apelante como fiel depositário, não é recomendada, devendo aguardar a prolação da sentença da ação penal. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, defendendo, em síntese, a restituição do veículo apreendido ao recorrente, porquanto se trata de adquirente de boa-fé. Sustenta a ausência de elemento objetivo que vincule o automóvel ao fato criminoso ou sua utilidade à instrução penal. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70543381): No caso concreto, o bem ainda é essencial à instrução criminal, razão pela qual não há ilegalidade na manutenção da apreensão. Conforme se extrai dos autos do inquérito n. 0744031- 89.2023.8.07.0001, a operação “DOG’S HEAD”, que resultou na apreensão do veículo, desarticulou complexa organização criminosa interestadual voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, na qual Leandro Sodré Rezende, em cuja posse o veículo foi encontrado, atuava como operador logístico e articulador da distribuição de drogas. Além disso, há inconsistências nos documentos apresentados pelo apelante, que comprometem sua alegação de boa-fé. O requerente declarou possuir renda mensal de R$ 3.771,69 (três mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), valor incompatível com o custo do veículo, que foi adquirido pelo montante de R$ 123.641,00 (cento e vinte e três mil, seiscentos e quarenta e um reais). O financiamento realizado totalizou R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), parcelado em 60 (sessenta) vezes de R$ 2.070,99 (dois mil e setenta reais e noventa e nove centavos), com entrada de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), valores que superam significativamente a capacidade financeira declarada. Acrescento que o seguro anual do automóvel é de R$ 3.389,78 (três mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), valor quase equivalente à renda mensal do apelante, o que demonstra descompasso entre sua capacidade econômica e o custo do bem. O apelante também não esclareceu as razões pelas quais cedeu o veículo ao investigado, tampouco justificou por que Leandro Sodré Rezende possuía as 2 (duas) chaves do automóvel no momento da apreensão. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002